Tribunal: TRF3
Processo: 5001691-53.2025.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
788/1006)

5001691-53.2025.4.03.6115

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001691-53.2025.4.03.6115

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: SAULO ORLETE

ADVOGADO do(a) APELANTE: KELLY APARECIDA PEREIRA GUEDES - SP513888-A

APELADO: PRO REITOR DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. SUPRIMENTO DA IRREGULARIDADE EM GRAU RECURSAL. NOVA PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEVIDAMENTE ASSINADOS. PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança extinto sem resolução do mérito pelo juízo de primeira instância, sob o fundamento de ausência de representação processual válida, diante da divergência entre a assinatura do documento de identidade da parte autora e as demais assinaturas apostas nos na declaração de hipossuficiência e na procuração.

2. Interposição de apelação, na qual a parte autora sustenta a regularidade da representação processual.

3. Determinação, pelo Relator, para juntada de procuração com firma reconhecida ou que a apresente algum documento oficial que possibilite atestar a regularidade da representação, visando sanar a irregularidade processual.

4. Apresentação de nova procuração e declaração de hipossuficiência devidamente assinados e com assinatura em consonância ao documente de identidade juntado da inicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a divergência entre assinaturas nos documentos apresentados pela parte autora justifica a extinção do feito sem resolução do mérito; (ii) saber se o suprimento da irregularidade processual em grau recursal autoriza o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A capacidade postulatória é requisito essencial para a constituição e o desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 104 do CPC.

7. A ausência de regularidade na representação processual pode ensejar a extinção do feito, conforme disposto nos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

8. No entanto, em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas, a oportunidade de suprir eventual irregularidade deve ser conferida, sempre que possível, antes da extinção do feito.

9. A apresentação de nova procuração e declaração de hipossuficiência devidamente assinados supre a ausência de comprovação inicial da regularidade da representação processual, possibilitando o regular trâmite da ação.

10. Assim, diante do suprimento da irregularidade processual em sede recursal, impõe-se o provimento da apelação para o retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação inicial da regularidade da representação processual pode ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, desde que oportunizada sua regularização. O suprimento da irregularidade em grau recursal autoriza o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 104, 290 e 485, IV.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001691-53.2025.4.03.6115

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: SAULO ORLETE

ADVOGADO do(a) APELANTE: KELLY APARECIDA PEREIRA GUEDES - SP513888-A

APELADO: PRO REITOR DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS, FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar impetrado por SAULO ORLETEem face da REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL SÃO CARLOS, com o objetivo de viabilizar a abertura do procedimento de tramitação simplificada para revalidação de diploma estrangeiro. (ID 448408777)

A r. sentença (ID 474098933) extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art.484, inc. IV, do CPC, por entender que a parte autora quedou-se inerte após determinação judicial para esclarecer eventual divergência entre as assinaturas apostas no documento de identificação (RG) e aquelas insertas na procuração e na declaração de hipossuficiência. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Apelação do impetrante (ID347230211), na qual requer a reforma integral da r. sentença sob a alegação de .

Contrarrazões da impetrada (ID347230213), sem preliminares.

A Procuradoria Regional da República manifestou-se tão somente pelo prosseguimento da demanda (ID348094674).

Instada a comprovar a divergência entre as assinaturas (ID 355733679), a parte impetrante acostou aos autos a procuração e a declaração de hipossuficiência devidamente assinados (ID 361935586 e ID 361935585).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

O Juízo de origem extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato de reitores de universidade federal, objetivando, em síntese, revalidação de diploma obtido no exterior.

Distribuída a petição inicial, foi determinada a emenda, tendente a esclarecer a aparente divergência entre as assinaturas apostas no documento de identificação e aquelas insertas na procuração e na declaração de hipossuficiência.

A parte autora apresentou manifestação e documentos, mas foi proferida nova ordem judicial para esclarecimentos, tendo a parte autora quedado-se inerte.

No caso concreto, verifica-se que foi constada divergência entre a assinatura constante do documento de identidade da parte autora (ID 352112097) e aquela aposta no instrumento de procuração (ID 352112094), bem como na declaração de hipossuficiência (ID 352112095), circunstância que motivou a extinção do feito em razão da ausência de representação processual válida, pressuposto essencial ao regular desenvolvimento do processo.

Contudo, ainda que o juízo a quo tenha oportunizado a parte para regularizar a representação processual, esta Relatora, amparada princípio do julgamento de mérito, concedeu uma nova oportunidade para esclarecimento da discrepância entre as assinaturas e saneamento da irregularidade (ID 355733679).

Em cumprimento à diligência, a impetrante apresentou aos autos nova procuração e nova declaração de hipossuficiência, devidamente assinadas (ID 361935586 e ID 361935585), cujas assinaturas se mostram compatíveis com aquela constante do documento de identidade.

Dessa forma, o atendimento às determinações judiciais supre a representação processual anteriormente reputada irregular, razão pela qual se impõe o acolhimento do apelo da parte autora, com a consequente determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, determinando o retorno dos autos a origem para o regular processamento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. SUPRIMENTO DA IRREGULARIDADE EM GRAU RECURSAL. NOVA PROCURAÇÃO E DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEVIDAMENTE ASSINADOS. PROVIMENTO DA APELAÇÃO.

I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança extinto sem resolução do mérito pelo juízo de primeira instância, sob o fundamento de ausência de representação processual válida, diante da divergência entre a assinatura do documento de identidade da parte autora e as demais assinaturas apostas nos na declaração de hipossuficiência e na procuração.

2. Interposição de apelação, na qual a parte autora sustenta a regularidade da representação processual.

3. Determinação, pelo Relator, para juntada de procuração com firma reconhecida ou que a apresente algum documento oficial que possibilite atestar a regularidade da representação, visando sanar a irregularidade processual.

4. Apresentação de nova procuração e declaração de hipossuficiência devidamente assinados e com assinatura em consonância ao documente de identidade juntado da inicial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a divergência entre assinaturas nos documentos apresentados pela parte autora justifica a extinção do feito sem resolução do mérito; (ii) saber se o suprimento da irregularidade processual em grau recursal autoriza o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A capacidade postulatória é requisito essencial para a constituição e o desenvolvimento válido do processo, nos termos do art. 104 do CPC.

7. A ausência de regularidade na representação processual pode ensejar a extinção do feito, conforme disposto nos arts. 290 e 485, IV, do CPC.

8. No entanto, em atenção ao princípio da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas, a oportunidade de suprir eventual irregularidade deve ser conferida, sempre que possível, antes da extinção do feito.

9. A apresentação de nova procuração e declaração de hipossuficiência devidamente assinados supre a ausência de comprovação inicial da regularidade da representação processual, possibilitando o regular trâmite da ação.

10. Assim, diante do suprimento da irregularidade processual em sede recursal, impõe-se o provimento da apelação para o retorno dos autos à origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação inicial da regularidade da representação processual pode ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito, desde que oportunizada sua regularização. O suprimento da irregularidade em grau recursal autoriza o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento".

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 104, 290 e 485, IV.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão